Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PASEP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. SAQUES INDEVIDOS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Rejulgamento de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra o Banco do Brasil S.A., em ação de cobrança de diferenças do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 1.300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova nas demandas que envolvem contestação de saques em conta individualizada do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.300, estabelece que o ônus de provar a irregularidade dos saques realizados sob as modalidades de crédito em conta e pagamento por folha (FOPAG) incumbe ao participante, por se tratar de fato constitutivo do direito, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus da prova.
4. A alegação de que competiria ao Banco do Brasil demonstrar a regularidade dos lançamentos e a autoria dos saques contraria expressamente a alínea “a” da tese vinculante fixada no referido tema repetitivo.
5. O Banco do Brasil atua como mero executor das diretrizes do Conselho Diretor do PASEP, aplicando os índices legais pertinentes, não se configurando responsabilidade civil por suposta má gestão sem demonstração de ato ilícito.
6. O acórdão recorrido observa integralmente a orientação firmada no Tema 1.300 do STJ, inexistindo divergência apta a justificar juízo de retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acórdão mantido em rejulgamento.
Tese de julgamento: 1. Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.